Tribunal: TCU
Processo: 020.743/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299675, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299675, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de São Gonçalo/RJ, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 812/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12548/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Maria Aparecida Panisset, ex-prefeita do Município de São Gonçalo - RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Plano de Implementação Projovem (Juventude Cidadã); Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, no caso de o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, segundo entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Benjamin Zymler, o termo inicial da fluição da prescrição intercorrente ocorrerá somente a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, a prescrição intercorrente, in caso, teve como termo inicial a data de 17/12/2009, com a prestação de contas ao órgão repassador (peça 52); Considerando que transcorreram mais de 3 anos, entre a notificação da responsável (peça 66), em 16/1/2012, e a Nota Técnica 741/2015 (peça 68), de 8/10/2015, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do representante do Ministério Público, no sentido da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo abaixo especificado, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência à responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 020.743/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Panisset (XXX.959.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Gonçalo - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.